Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-79.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.